Tribunal: TJBA
Processo: 0520772-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520772-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, JULIA CRESPO ALMEIDA

APELADO: ROGERIO SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO À ENTREGA DE VEÍCULOS OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Apelado, com pedido de entrega de dois veículos ou pagamento do valor correspondente, alegando inadimplemento de obrigação assumida pela Apelante no contexto de acordo firmado após entrega equivocada de combustível. Sentença de procedência que condenou a Apelante à entrega dos veículos ou, na impossibilidade, ao pagamento conforme valor de mercado segundo Tabela FIPE, com correção monetária e juros legais.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda, diante da ausência de titularidade dos veículos; e (ii) saber se a sentença incorreu em error in judicando ao valorizar a prova produzida e ao distribuir o ônus da prova à luz do art. 373, II, do CPC.
III. Razões de decidir

Aplicação da teoria da asserção para fins de análise da legitimidade passiva. Narrativa inicial suficiente para configurar a pertinência subjetiva da Apelante na lide.
A responsabilidade da Apelante decorre de conduta própria no cumprimento de acordo extrajudicial, e não da titularidade registral dos veículos. Inexiste violação ao princípio da relatividade dos contratos.
Correta valoração do conjunto probatório. Provas produzidas pelo Apelado demonstram o cumprimento de sua obrigação e a entrega dos veículos à Apelante.
A Apelante, ao apresentar tese de fato impeditivo do direito do Apelado, atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.
Possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, diante da alegada impossibilidade de entrega dos bens.
Correção monetária e juros de mora fixados na sentença em conformidade com a jurisprudência para casos de responsabilidade contratual.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A teoria da asserção é aplicável à verificação da legitimidade passiva, a qual se define a partir das alegações da petição inicial. 2. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando demonstrada sua impossibilidade de cumprimento. 3. O ônus da prova quanto a fato impeditivo ou modificativo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 408 e 499.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 520.790/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJ-SP, AI 21890256620218260000, Rel. Renato Sartorelli, j. 22.09.2021; TJ-RJ, AI 0090683-83.2020.8.19.0000, Rel. Gilberto Matos, j. 04.05.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0520772-16.2017.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

e, como Apelada,
ROGÉRIO SOUZA COSTA ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA